Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000994-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 11.978.499/0001-22 (APELADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), BRUNO DE PADUA DIAS PAIAO ESTOPA - CNPJ: 06.900.756/0001-73 (APELANTE), FLAVIO RENATO DE QUEIROZ - CPF: 169.772.108-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNO DE PADUA DIAS PAIAO ESTOPA

APELANTE(S):

ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DUPLICADA.
AUSÊNCIA DE ACEITE
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
D
A
ENTREGA
OU
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
.

NULIDADE DA DUPLICATA.
PROTESTO INDEVIDO
.

NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO MERCANTIL.
NULIDADE DAS DUPLICATAS
.
ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE
. DANO MORAL IN RE IPSA.
IMAGEM E HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de duplicata protestada, determinou o cancelamento do protesto, além de condenar o
requerido
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia centra-se na análise da existência
ou não
de relação comercial apta
e de aceite
a embasar
a
emissão
da duplicata
, bem como na configuração de danos morais indenizáveis em decorrência do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicata, como título de crédito causal, exige para sua validade a existência de relação comercial subjacente, devidamente comprovada, conforme os
arts
. 1o e 2o da Lei no 5.474/1968. No caso
em exame, não há provas da entrega de mercadorias ou do aceite do título, elementos essenciais à sua exigibilidade.

4.
Configura-se o protesto como indevido, gerando dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo, uma vez que compromete a honra objetiva e a imagem da pessoa jurídica apelada. Inteligência dos
arts
.
52,
186 e 927 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme os
arts
. 944 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A duplicata é título de crédito causal, cuja validade depende da existência de relação comercial subjacente
,
da entrega das mercadorias ou serviços
e do aceite
, sendo nula em caso de ausência desses elementos."

"O protesto indevido de duplicata
, em desfavor de pessoa jurídica,
gera dano moral
in
re

ipsa
que prescinde de prova do prejuízo,
pois
compromete
sua
imagem e

honra objetiva
, com fulcro nos
arts
.
52, 186 e 927 do Código Civil
."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968,
arts
. 1o e 2o; Código Civil,
arts
.
52,
186, 927 e 944; Código de Processo Civil, art. 8o
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC
0002251-60.2001.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 08/03/2023
; TJ-MT, AC
0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017
;
TJ-MG, AC
1.0000.21.195580-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado)
,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRUNO DE PADUA DIAS PAIAO ESTOPA
,

contra sentença (ID
249695685
) proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, na Ação
Declaratória de Nulidade de Título Cumulada com Pedido de Dano Moral e Tutela Antecipada
movida
por

ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
, julgou

procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela

culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de

para
:

I -
DECLARAR nulidade da duplicata protestada, determinando o

cancelamento do protesto correspondente
.

II -
DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de

inadimplentes

III-
CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no

17965012.

IV -
CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso
(Súmula 54, do
STJ[
2]),
e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação
(Súmula 362, do
STJ[
3]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

249695687
)
,

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

Da existência de
negócio jurídico comercial subjacente à duplicata

Danos morais indevidos

A parte apelada
,
apesar de intimada
(ID
249695691
)
, não
apresent
ou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 249695690,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
251025666
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BRUNO DE PADUA DIAS PAIAO ESTOPA

APELANTE(S):
ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Declaratória de Nulidade de Título Cumulada com Pedido de Dano Moral e Tutela Antecipada movida
pela ora apelada
, julgou procedentes os pedidos da inicial
para declarar a nulidade da duplicata protestada,
determinar o cancelamento do protesto
respectivo, excluir o nome da apelada dos cadastros de inadimplentes
, confirmar a tutela
antecipada que suspendeu o protesto e condenar o recorrente
à
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu a ausência de uma relação comercial válida entre as partes para embasar a emissão da duplicata protestada, visto que
não restou comprovado que a autora, ora apelada, teria recebido
as mercadorias correspondentes ao título, tampouco
que aceitou
o mesmo.

Além disso, constatou que a conduta da parte ré,
ora apelante,
ao promover o protesto d
o
título sem os requisitos legais, configurou ato ilícito, causando abalo à honra objetiva da pessoa
jurídica apelada
, o que fundamentou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

Da existência de negócio jurídico comercial subjacente à duplicata

O apelante sustenta que

existia uma relação comercial contínua e regular com a apelada desde 2016, na qual a
recorrida
adquiria mercadorias e realizava os pagamentos.

Porém, confirma que a não havia lançamento em caixa e nem escrituração das notas fiscai
s, mas apesar disso, recorrida matinha o costume de efetuar os pagamentos através de “caixa dois”.

Sustenta que, em outubro de 2016, a apelada adquiriu o valor de R$
R$ 19.564,00 em mercadorias e
que teria
pago

através de
“
caixa dois
”
, em

três parcelas de R$ 5.188,00

e duas parcelas de R$ 2.100,00
, mas sem proceder ao lançamento das notas fiscais.

Em sequência, alega que, em 2018, a recorrida teria adquirido o valor de R$
29.012,00

de mercadorias
através de
pagamentos via TED no valor de R$

4.999,99
.

Porém, argumenta que
esse
s pagamentos
foram todos realizados através de uma pessoa jurídica, qual seja, a “Novos Tempos Comércio de Produto”, que, segundo o apelante, seriam de propriedade
dos “donos” da apelada e que essa pessoa jurídica também se localizaria
no mesmo endereço da recorrida.

Em sequência, aduz que após a entrega das mercadorias, foi emitida uma duplicata no valor de
R$ 9.012,56
, pois, segundo o recorrente,
foi em razão da apelada ter
pago
apenas o valor de R$ 20.000,00 da citada compra realizada em 2018, remanescendo
o respectivo valor emitido mediante o título de crédito referido.

Todavia, alega que, por costume entre as partes, a nota fiscal foi devolvida sem aceite.

No entanto, sustenta que, dessa vez, mesmo após recebida a mercadoria,
a recorrida não teria cumprido com o pagamento.

Pois bem
.

É amplamente reconhecido que a duplicata, como título de crédito causal, só pode ser emitida com fundamento em uma relação negocial válida, capaz de justificar sua emissão, seja uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços
, nos
tempos
do
s

art
s
.
1o
, caput e §1o,
e 2o da Lei n.o 5.474/1968
,
in
verbis
:

Art
.
1o Em todo o contrato de
compra e venda mercantil
entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da
entrega ou despacho das mercadorias
, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

§ 1o A fatura
discriminará as mercadorias vendidas
ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.

Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

[...]

Trata-se
, assim,
de um título
cambiariforme
, intrinsecamente ligado à causa que o originou, resultante exclusivamente de operações a prazo, como compras e vendas ou prestações de serviços, reforçando sua natureza eminentemente causal.

Desse modo,
nã
o
havendo prova da existência de relação negocial capaz de dar sustentação à duplicata mercantil, resta ausente o elemento essencial que lhes subtrai a eficácia frente ao sacado.

Sobre o tema, leciona
AMADOR PAES DE ALMEIDA
:

A duplicata é, em sua criação, um título causal, isto é, está subordinada à existência de compra e venda ou à prestação de serviço, somente após o aceite se reveste de liquidez e certeza representando obrigação cambial abstrata. Antes do aceite, portanto, não há cogitar-se dos efeitos cambiários. Assim sendo, sua emissão deve corresponder sempre a uma venda de mercadoria ou à efetiva prestação de serviço"
(Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, Saraiva, 1976, p. 89).

Nessa toada, cito lição de
RUBENS REQUIÃO,
inclusive invocando precedente do
Supremo Tribunal Federal:

Como título de crédito, a duplicata deve ser levada ao aceite do comprador, para tornar-se uma obrigação líquida e certa, suscetível de fundamentar ação executiva nos termos de nossas leis processuais e, agora, da lei especial. O comprador poderá, todavia, recusar o aceite, desde que a mercadoria não tenha sido entregue, ou tenha sido avariada, quando não expedida ou entregue por sua conta e risco; por vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Essa enumeração do art. 8o da lei vigente deve ser considerada meramente exemplificativa, cabendo à doutrina ou aos juízes admitirem a recusa fundada em outras causas legítimas. O comprador deve, pois, só aceitar a duplicata depois de verificar o estado e qualidade da mercadoria. Se aceitar o título e este for operado com terceiro, não poderá opor-lhe a exceção do contrato não cumprido.

Decidiu o Supremo Tribunal Federal que as duplicatas “conservam sua liquidez quando, devidamente aceitas, se encontram em poder de terceiro de boa-fé, não obstante a rescisão do contrato com que esteve relacionada sua emissão”
(Rec. Extr. No 71.096-SP, Rel. Min. Bilac Pinto, 2a Turma, in Ver. Trim. De Jurisp., 56/673).”
(REQUIÃO, Rubens.
Curso de direito comercial
. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 655-656)

Na prática, pode-se provar a contratação ou compra da duplicata através de nota fiscal, assegurando a existência da ordem causal.

Na constituição da duplicata, também, é preciso que ela esteja respaldada pelo aceite do sacado, segundo disposto no
art. 2o, inciso VIII, da Lei no 5.474/68
, nestes termos:

Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

[...]

VIII -
a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial
;

[grifo nosso]

Por conseguinte, o
aceite é ato formal e solene segundo o qual o sacado obriga-se a efetuar, no vencimento, o pagamento do título.

Desse modo, a comprovação
de uma prévia

relação negocial válida
e a
presença do aceite

são
imprecindíveis
à legalidade do título de crédito e a sua possibilidade de cobrança por protesto
, nos termos do
art. 13 da
Lei no 5.474/68
:

Art. 13.
A duplicata é
protestável
por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§ 1o Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

[...]
[grifo nosso]

No caso em exame,
não há provas da alegada
relação mercantil entre as partes ou
entrega de mercadorias sustentada pelo apelante
a justificar a emissão da duplicata em exame
.

Desse modo, não há l
astro suficiente a amparar a ocorrência de transação mercantil capaz de justificar a emissão
da duplicata
.

Nesse sentido, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DO PROTESTO – DUPLICATAS
– PARCIAL PROCEDENCIA -
AUSÊNCIA DE ACEITE – NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – PROTESTOS INDEVIDOS – NULIDADE DAS DUPLICATAS
- ÔNUS
DA PROVA DO EMITENTE – ARTIGO 373, II, DO CPC/
15
–
ARTIGO 18 DO CPC/15
- SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A duplicata constitui um título de crédito causal, cuja emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços em que, na falta de aceite, é necessário para sua validade a existência de prova da entrega da mercadoria. Sem a demonstração de causa adjacente, é nula a duplicata e indevido o protesto.

Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.

(N.U 0002251-60.2001.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA
- CAUSA DEBENDI DO TÍTULO
COMPROVADA - INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR - APONTAMENTO LEGÍTIMO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

2. Comprovada a efetiva prestação do serviço que ensejou a emissão de duplicata mercantil, legítima a cobrança do título, ainda que desprovido de aceite do devedor. 3. Apelação desprovida."

(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.21.195580-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado
) ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)
[grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão ao apelante.

Danos morais indevidos

O apelante sustenta que, em razão do não cometimento de qualquer ato ilícito
, não cabe se falar em dano moral a ser indenizado.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).

Desse modo
, o protesto indevido em exame resulta o direito da
apelda
em obter a
indenização po
r danos morais
, co
m fulcro nos
arts
. 52,
186

e 927 do Código Civil
,
nestes termos:

Art. 52.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

[
...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

[...]
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação. 3.
O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007,

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)
[grifo nosso]

Por fim, c
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observad
a

a
situação econômica
das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos
, bem como
a
s circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
com fulcro no art. 944 do Código Civil
e
no
art. 8o do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico ser razoável

e proporcional
manter

o montante indenizatório
em
R$
10
.000,00
,
pois próximo
ao valor
objeto do protesto
indevido no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea
Grande-MT
(ID
249695195)
, pois
resultou em prejuízos,
in
re

ipsa
, à imagem e
à
honra objetiva da apelada
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

No que tange à verba honorária referente à causa principal, com fulcro no art. 85, §

11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, originariamente fixados em 15% em desfavor do apelante, para 1
7
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024